Tribunal: TJDFT
Processo: 0734458-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. PARTE DA DEMANDA. OCORRÊNCIA. PEDIDO COM CAUSA DE PEDIR DISTINTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR VALORES DESPENDIDOS PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. CONHECIMENTO PRÉVIO SOBRE OS ASPECTOS CONSTRUTIVOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EMPREENDIMENTO. INDÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. A coisa julgada configura-se pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, idêntica causa de pedir e igual pedido. No caso em que a parte, em demanda anterior, apresentou reconvenção julgada improcedente, com pedidos idênticos e igual causa de pedir, não é possível reiterar tais pedidos em demanda posterior, diante da ocorrência da coisa julgada. A formulação de pedido distinto e que possui causa de pedir diversa, inclusive superveniente à primeira demanda, não configura ofensa à coisa julgada, sendo forçosa a reforma da sentença neste tópico. Aquele que adquire empreendimento localizado à margem de rodovia federal e que tem pleno conhecimento das condições construtivas não pode imputar ao vendedor gastos despendidos para adequação da parte que sobrepõe faixa de domínio, mormente quando há indícios de que a indevida ampliação ocorreu depois da alienação. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator.